Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S.A. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC. NEGÓCIO COM PROMESSA DE VANTAGEM FINANCEIRA ALTAMENTE LUCRATIVA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. ESQUEMA FRAUDULENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. FRAUDE RECONHECIDA EM IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. AJUSTE ESPECULATIVO INADIMPLIDO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CAPITAL INVESTIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. INEXIGIBILIDADE DE DIVIDENDOS ESPECULATIVOS AJUSTADOS FORA DO MERCADO FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE OS ESPECULADORES, CONQUANTO VÍTIMAS, SE ENRIQUECEREM ILICITAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Esse colendo Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20) assentou que as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades empresárias integrantes do grupo denominado G44, para cobrança de valores decorrentes de “contratos de sociedade em conta de participação”, devem ser analisadas sob o prisma da legislação consumerista, dada a “utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão”.
2. Caso concreto em que induvidosa se afigura a ilicitude do contrato celebrado pelos réus com os autores, notadamente pelo descumprimento do ajuste firmado, o que reforça diversos outros elementos indicativos da prática de atos fraudulentos. As ações empreendidas pelas empresas integrantes do grupo econômico G44, ora apeladas, tinham por real objetivo desviar as quantias que acreditaram os incautos consumidores estarem investindo em troca de lucros significativos a serem alcançados em curto espaço de tempo, conquanto parâmetro para tais rendimentos não pudessem encontrar no mercado financeiro legalmente constituído.
3. A falsa promessa de ganho fácil denota a ilicitude do objeto do contrato que firmaram os litigantes, do que decorre inexoravelmente ser nulo o negócio jurídico assim estabelecido, nos termos do art. 166, II do CC. Não só. Manifesta, ainda, a possibilidade de serem tipificadas tais condutas como crime contra a economia popular, tal como previsto no art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/51.
4. Hipótese em que configurado o desvirtuamento da modalidade contratual entabulada entre as partes, pois intitulado contrato de sociedade em conta de participação o ajuste que não visava a associação de pessoas para exercer determinada atividade econômica. Interesse não havia em que contratante fornecesse recursos ao outro para que este os utilizasse em determinado projeto ou empreendimento ao intento de auferirem lucros a serem compartilhados. Antes, a relação negocial em exame nos autos fora constituída pelas rés exclusivamente para a elas possibilitar obter recursos dos consumidores e desviá-los. Vítimas são os investidores. Nulo é o negócio assim entabulado.
5. O desfazimento do contrato por sua reconhecida nulidade enseja o retorno das partes ao estado anterior, com o que devido o ressarcimento dos valores comprovadamente investidos bem como a dedução de quantias eventualmente recebidas pelos autores das empresas rés no período em que vigorou o ajuste, sob pena de enriquecimento ilícito dos consumidores/investidores. Inteligência do art. 182 do Código Civil. Descabida, nesse contexto, a pretensão deduzida pelos autores de que lhes sejam pagas as importâncias prometidas a título de “lucros” e de devolução do “capital aportado” independentemente de compensação. Atender a tal interesse equivaleria a chancelar termos específicos do negócio reconhecido nulo, o que implica contradição invencível. Ademais, vale consignar, eventual boa-fé dos autores na realização do negócio especulativo ora em exame não possui o condão de autorizar possam os efeitos desse negócio ilícito serem por eles aproveitados. Impede-o a ilicitude do objeto contratado. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Não demonstrando as autoras terem direito a receber a quantia que postularam, deve ser confirmada a sentença que reconhece devida a restituição de quantia menor à uma das autoras e que não reconhece, quanto à outra, direito à restituição porque a ela pagas pelas rés as importâncias a que tinha direito.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.